Tribunal: TJMT
Processo: 1013849-75.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013849-75.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 814.456.101-59 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO MORADA DO PARQUE - CNPJ: 14.695.821/0001-02 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – RELAÇÃO ENTRE CONDOMÍNIO E CONDÔMINO – ENTRADA POR BIOMETRIA – BIOMETRIA NÃO IDENTIFICADA – FALHA NO SISTEMA – TESE DE DEMORA NA LIBERAÇÃO E HUMILHAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – NARRATIVA INICIAL AUSENTE DE AGRESSÃO FÍSICA OU VERBAL – DESNECESSIDADE DE PROVA – TESE DE DANO MORAL DECORRENTE DA DEMORA OU RECUSA NA LIBERAÇÃO DA ENTRADA – DEMORA DE CINCO MINUTOS PARA ENTRADA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando a própria narrativa da inicial não depende de comprovação de situação fática necessária a ser comprovada ou apurada em audiência de instrução e julgamento.

Não havendo narrativa de agressão física ou verbal, que possa depender de comprovação, mas apenas inconformismo da parte promovente quanto ao procedimento adotado na recursa de leitura de sua biometria, tendo conseguido adentrar no condomínio em aproximadamente cinco minutos, não se verifica a ocorrência de qualquer violação a direito da personalidade.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A mera dificuldade momentânea para ingresso no condomínio, sem nenhuma outra circunstância concreta, por si só, não configura hipótese de dano moral indenização, por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”.

Não havendo sequer a narrativa na inicial de situação concreta violadora de atributos da personalidade, inexiste da moral a ser indenizado, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o recebimento de cartão de crédito sem consentimento não configura hipótese de dano moral indenizável, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, principalmente porque qualquer pessoa tem conhecimento da possibilidade de falhas das tecnologias, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial feito por
KELLY CRISTINA SANTOS DE CARVALHO,
em desfavor de
CONDOMINIO MORADA DO PARQUE
, ambos com qualificação nos autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, bem como a juntada do vídeo com áudio o que não ocorreu. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral porque sofreu humilhação com o episódio ao ser impedida de ingressar no condomínio após a falha na leitura de sua digital, o que formou longa fila de carros com acionamento de buzinas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, bem como a juntada do vídeo com áudio o que não ocorreu.

Não assiste razão à parte promovente.

Isso porque, sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando a própria narrativa da inicial não depende de comprovação de situação fática necessária a ser comprovada ou apurada em audiência de instrução e julgamento.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, na medida em os fatos narrados na inicial, pelo próprio relato da parte promovente, não configura hipótese de violação a direito da personalidade, se tratando de mero aborrecimento decorrente da demora de cinco minutos para que pudesse entrar no condomínio após a falha na leitura da biometria.

A fim de nortear o julgamento, transcrevo na íntegra os fundamentos utilizados na sentença suprimindo apenas as fotografias quanto ao momento dos fatos:

Conforme narra a incial, a parte reclamante afirma que ao tentar entrar no condomínio o qual reside, em 24 de agosto de 2019, por volta das 15h51, não foi possível o reconhecimento de sua impressão digital, assim, afirmando que mesmo após se identificar à portaria não foi permitida sua entrada no local, fazendo com que tivesse de aguardar estacionada na guarita, impedimento a entrada dos demais moradores, criando fila de carros e buzinas , causando-lhe constrangimento.

A defesa, a seu turno, refuta as demais teses da inicial, afirmando que a reclamante deixou de se identificar de fato após a falha da digital, bem não sofreu danos, entre outros argumentos.

Pois bem.

Da análise fática e das provas juntadas - em especial sobre a mídia depositada em cartório - verifica-se que a reclamante tenta fazer a identificação por meio de digital para ingresso no condomínio a qual reside às 16h01, conforme imagem das câmeras:

Então, consegue entrar no local às 16h06 e alguns segundos, implicando em um tempo de espera
próximo de cinco minutos,
consoante registro a seguir:

Ou seja, comprova-se que reclamante teve uma espera em um tempo exíguo, que, por si só não se mostra apto a causar danos na forme pleiteada na inicial.

Não obstante, quanto ao ocorrido nesse pequeno espaço de tempo, em todos os momentos registrados pelas câmeras de segurança, não se presenciou que a reclamante exibisse documento pessoal que pudesse identificá-la para o seu seguro e legítimo ingresso no condomínio, em substituição à digital, que falhou quando acionado.

Ao contrário, desde o primeiro momento, a parte reclamante apresentou postura corporal que não condiz às narrativas da inicial, verificando-se constante gesticulações em sinal exaltação sem que se exibisse documento pessoal.

Ademais, não houve extensa fila de carros atrás do veículo da reclamante, conforme esta alega na inicial, havendo poucos automóveis no momento na entrada, conforme registros de mídia.

É válido ressaltar que os funcio nários da portaria agiram de modo legítimo ao exigirem a identificação da reclamante para o pretenso ingresso no condomínio, demonstrando eficiente obediência de procedimento de segurança, em resposta à visível exaltação da moradora.

Pois, é cediço que as regras de ingresso no local devem ser observadas por todos, não se conferindo exclusividade de tratamento à uns, em detrimento à segurança da coletividade. Contrário fosse, o fácil ingresso no condomínio com a simples menção – sem comprovação documental – de que qualquer pessoa mora no local, tornaria vulnerável a segurança do local e fugiria à missão da portaria do local.

De mais a mais, a falha na abertura da cancela, pela leitura digital, é fato corriqueiro na vida de qualquer pessoa que tenha conhecimento e contato com a tecnologia, que esta suscetível de falhas, como qualquer outro sistema eletrônico.

Não é demais ressaltar que tal ocorrido é fato comum, onde uma potencial parcela da sociedade já se viu me situações tal qual dos autos, revelando-se experiência comum, onde a análise jurídica do presente feito amolda-se aos termos do art. 375 do CPC, reforçando a desnecessidade de instrução probatória.

“Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.”

Por derradeiro, deve se advertir que, se todas vezes em que se sujeita a falhas de identificação fossem passíveis de judicialização (sem comprovado dano fático), implicaria em inegável sobrecarga do judiciário.

Logo, por se tratar de ausência de conduta ilícita e responsabilidade civil que importe em reparação à parte Reclamante.

Com efeito, não havendo narrativa de agressão física ou verbal, que possa depender de comprovação, mas apenas inconformismo da parte promovente quanto ao procedimento adotado na recursa de leitura de sua biometria, tendo conseguido adentrar no condomínio em aproximadamente cinco minutos, não se verifica a ocorrência de qualquer violação a direito da personalidade.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A mera dificuldade momentânea para ingresso no condomínio, sem nenhuma outra circunstância concreta, por si só, não configura hipótese de dano moral indenização, por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”.

Não havendo sequer a narrativa na inicial de situação concreta violadora de atributos da personalidade, inexiste da moral a ser indenizado, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021